Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O impetrante buscava suspender o leilão e a liberação de seu veículo, alegando a quitação de todos os débitos, mas a impossibilidade de efetuar o pagamento de algumas taxas via site do DETRAN/DF, o que impedia a retirada do bem.
2. A juíza concedeu a liminar para suspender o leilão, confirmando-a na sentença, por entender que a quitação dos débitos tornava a medida extrema do leilão descabida.
3. Entretanto, a liberação imediata do veículo não foi concedida, pois, apesar da quitação dos débitos, havia um comunicado de venda do veículo para o impetrante sem a devida transferência de propriedade, o que impede a liberação do bem.
4. Diante disso, a sentença determinou que o impetrante realizasse o procedimento administrativo de transferência da propriedade junto ao DETRAN/DF para, somente então, poder retirar o veículo.
5. Pelos elementos e documentos dispostos nos autos, afere-se que o Juízo a quo proferiu sentença que não merece reparos, porquanto bem deslindou a matéria posta a desate, tanto que não houve oposições das partes, mesmo tendo concedido prazo suplementar ao DETRAN/DF para fazê-la.
6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.